Tribunal: STF
Processo: ARE 882247
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de Incentivo à Eficientização do Serviço (GIEFS). Base de cálculo. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. 4. Ofensa reflexa. Lei estadual n. 11.406/94. Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.